Tribunal: TJMT
Processo: 1015046-52.2025.8.11.0002
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015046-52.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FLAVIA FERNANDA DIAS FERREIRA - CPF: 001.636.031-11 (RECORRENTE), DOUGLAS LUIZ ALENCAR DE FREITAS - CPF: 011.094.371-61 (ADVOGADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS. HORA ATIVIDADE DE PROFESSOR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. PREVALÊNCIA DE NORMA GERAL FEDERAL. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por servidora pública municipal contra sentença que reconheceu o direito à implementação do percentual mínimo de 1/3 da jornada para atividades extraclasse, mas rejeitou o pedido de pagamento retroativo das diferenças remuneratórias, sob o fundamento de ausência de comprovação de labor extraordinário.

A autora, professora da rede pública municipal de Várzea Grande/MT, pleiteia o pagamento das diferenças correspondentes a 13,33% da jornada de trabalho, resultantes da aplicação indevida do percentual de apenas 20% para hora atividade, conforme previsto em lei local, em afronta à norma federal (Lei nº 11.738/2008, art. 2º, § 4º).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a inobservância do percentual mínimo de 1/3 da jornada para atividades extraclasse (hora atividade), previsto em norma federal, autoriza o pagamento de diferenças salariais ao profissional do magistério
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Incide a prescrição quinquenal sobre as parcelas anteriores a 22.04.2020, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

O art. 2º, § 4º, da Lei nº 11.738/2008, declarado constitucional na ADI 4167/DF, estabelece norma geral de observância obrigatória pelos entes federativos, que não pode ser afastada por legislação municipal.

A fixação de percentual inferior ao mínimo legal configura afronta à norma federal, implicando pagamento a menor da remuneração devida, por se tratar de desproporção na composição da jornada legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e provido para reformar a sentença e condenar o Município ao pagamento das diferenças salariais retroativas, observada a prescrição quinquenal e os consectários legais.

Tese de julgamento: “1. O descumprimento do percentual mínimo de 1/3 da jornada semanal para atividades extraclasse, previsto no art. 2º, § 4º, da Lei nº 11.738/2008, autoriza a condenação do ente federativo ao pagamento retroativo das diferenças salariais
.
2. A norma federal prevalece sobre legislação municipal em matéria de diretrizes da educação básica, nos termos dos
arts
. 22, XXIV, e 24, § 1º, da CF/
1988.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Submetem-se ao exame desta Egrégia Turma Recursal os presentes autos de Recurso Inominado interposto pela senhora FLAVIA FERNANDA DIAS FERREIRA contra sentença que, embora tenha reconhecido a ilegalidade da norma municipal e determinado a imediata adequação da jornada de trabalho da servidora, negou o pleito de condenação retroativa do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE ao pagamento das diferenças salariais (ID 315637886 e ID 315637887).

Trata-se,
ab
initio, de Ação de Cobrança de Diferenças Salariais (13,3% de Hora Atividade) ajuizada pela Recorrente, professora da rede municipal de ensino de Várzea Grande/MT, por meio da qual sustentou que o Município Recorrido, ao fixar o percentual
de
dedicacão
à hora atividade (planejamento, correção etc.) em apenas 20% da jornada semanal (25 horas), por meio do artigo 66 da Lei Complementar Municipal nº 3.797/2012, violou frontalmente o disposto no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei Federal nº 11.738/2008, que esta
belece um limite máximo de 2/3
para regência de classe, garantindo, por conseguinte, um percentual mínimo de
1/3
(33,33%) para atividades extraclasse. A petição inicial (ID 315637868, pág. 4) narrou que essa inobservância gerou uma jornada de trabalho extraordinária no importe de 13,3% além do permissivo legal, postulando o reconhecimento da nulidade parcial da norma municipal conflitante e a condenação do Município ao pagamento das diferenças remuneratórias devidas desde março de 2020, respeitada a prescrição quinquenal, totalizando o valor de R$ 17.841,07 (dezessete mil oitocentos e quarenta e um reais e sete centavos), conforme a planilha de débitos judiciais (ID 315637873).

O MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE apresentou contestação (ID 315637882), aduzindo, no mérito, que a Lei Complementar Municipal nº 3.797/2012 estaria em consonância com a Lei Federal nº 11.738/2008, por respeitar a prop
orcionalidade da jornada de 25
horas se
manais em relação à jornada de 40
horas prevista na lei federal, arguindo que o pleito não merecia acolhimento e que não era devido o pagamento da hora atividade aos contratos temporários — questão que não é o objeto central do recurso, considerando se tratar a Recorrente de professora contratada sob o Regime Jurídico Único (ID 315637874). O Recorrido defendeu, sobretudo, que não havia comprovação de ilícito civil ou omissão que obrigasse o ente público ao pagamento de valores pretéritos, pugnando pela improcedência.

A parte Recorrente ofereceu impugnação à contestação (ID 315637885), refutando as teses defensivas e reiterando a força vinculante da norma federal, especialmente em face da decisão do Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 4167, pontuando que o descumprimento legal é objetivo e normativo e que a controvérsia não exige prova de labor extraordinário.

Sobreveio a r. Sentença (
IDs
315637886/315637887), a qual reconheceu a prescr
ição das parcelas anteriores a 22/04/2020
. No mérito, o Juízo de primeiro grau declarou a controvérsia sobre a aplicabilidade da norma federal (Lei nº 11.738/2008) em
detrimento da norma municipal (Lei Complementar nº 3.797/2012, art. 66), reconhecendo a prevalência e constitucionalidade da norma federal que ex
ige o percentual mínimo de 1/3
(33,33%) de hora atividade, citando a ementa da ADI 4167.

Entretanto, a referida Sentença julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, limitando a condenação do Município apenas à obrigação de fazer, consistente na implemen
tação futura da porcentagem de 1/3
(33,33%) da jornada de trabalho como hora atividade. O Juízo a quo negou expressamente o direito às verbas retroativas, utilizando a tese de que a inobservância da carga horária destinada à atividade extraclasse não implicava "necessariamente no direito de verbas retroativas", pois o Município teria
pago
integralmente a jornada e não haveria comprovação de "extra jornada" a compelir o ente público a pagar.

Inconformada com a rejeição do pleito de condenação pecuniária retroativa, a Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (ID 315637888), onde argumenta que o indeferimento dos valores pretéritos incorreu em manifesto equívoco de direito. Reafirma que a controvérsia não se trata de labor suplementar à jornada contratual, mas sim da composição irregular da jornada e da
sub-remuneração
da hora atividade, gerando um dano material direto e mensurável, correspondente à diferença de 13,33%. A Recorrente colacionou ementa de Acórdão do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso que, em caso idêntico envolvendo o mesmo Município, deu provimento
a
recurso para reconhecer o pagamento retroativo dos valores não atingidos pela prescrição quinquenal (ID 315637888, pág. 11/13).

O Município de Várzea Grande apresentou Contrarrazões (ID 315637894), pugnando pelo desprovimento do recurso, insistindo na tese de que o cumprimento do percentual de 20% tinha respaldo em lei municipal e que a inobservância posterior da carga horária, já reconhecida, não geraria o direito a verbas retroativas por falta de comprovação de jornada extra.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo,
portanto, conhecido. No mérito,

merece provimento
.

Da Prescrição Quinquenal (Reafirmação do Marco Inicial)

A petição inicial buscou a condenação retroativa desde

27 de abril de 2011, data da modulação da ADI 4167 pelo Supremo Tribunal Federal (ID 315637868, pág. 5). Contudo, a ação foi ajuizada em 22/04/2025 (ID 315637868, pág. 1).

Com efeito, observo que se trata de relação jurídica de trato sucessivo, na qual a Fazenda Pública figura como devedora de parcelas que se renovam mensalmente, em virtude da alegada supressão de um direito. Consoante o disposto no Decreto Federal nº 20.910/1932, em seu artigo 1º, e o entendimento há muito consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a prescrição nas relações dessa natureza, quando não há negativa frontal e inequívoca do próprio direito vindicado, atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da demanda.

No caso vertente, a r. Sentença reconheceu corretamente que o prazo prescricional quinquenal, contado de 22/04/2025, atinge apenas os créditos exigíveis anteriormente a 22/04/2020 (ID 315637886, pág. 2). Portanto, apenas as parcelas vencidas antes de 22/04/2020 estão prescritas. O direito ao recebimento das diferenças salariais, enquanto persistir a relação laboral e a supressão do percentual de hora atividade, permanece
incólume
, ressalvado o limite pecuniário das prestações.

Rejeito, assim, qualquer cogitação de prescrição do fundo de direito, mantendo a sentença integralmente neste ponto, uma vez que a prescrição incide apenas sobre as parcelas mensais de natureza alimentar, e não sobre o direito em si.

Do Mérito Recursal: A Ilegalidade da Composição da Jornada e o Direito ao Pagamento Retroativo das Diferenças

A controvérsia central do presente recurso, após o acerto da decisão de primeiro grau em reconhecer a ilegalidade da norma municipal e a obrigação de fazer, reside exclusivamente na recusa do Juízo a quo em condenar o Município ao pagamento das
diferenças retroativas de 13,33%, sob o fundamento de que não houve comprovação de "extra jornada".

Tenho que a r. Sentença merece ser reformada in
integrum
, neste particular, por ter incorrido em erro de direito ao confundir a natureza da pretensão — que é a indenização pela composição ilegal da jornada — com a hipótese de horas extras excedentes à jornada total contratual.

Da Eficácia Vinculante da Lei Federal nº 11.738/2008 e da ADI 4167

De início, imperioso reiterar os fundamentos jurídicos que obrigaram, com acerto, o Juízo de primeiro grau a determinar a adequação da jornada. A Lei Federal nº 11.738/2008, que veicula o Plano Nacional do Magistério, possui natureza de norma geral, editada pela União no exercício de sua competência privativa para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional, conforme o disposto no art. 22, inciso XXIV, e art. 24, § 1º, ambos da Constituição Federal.

O cerne da discussão repousa no art. 2º, § 4º, do referido diploma, que estabelece textualmente: "Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de dois terços da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos."

A interpretação desta norma foi fixada em sede de controle concentrado de
constitucionalidade
pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4167 (ID 315637868, pág. 12), que firmou o ente
ndimento de que a limitação de 2/3
para regência de classe impõe, lo
gicamente, a reserva de 1/3 (33,33%
) para as atividades extraclasse, a indispensável hora atividade. Cito a ementa do Pretório Excelso, colacionada aos autos, que possui eficácia erga omnes e efeito vinculante:

"Ementa CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, II
E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (
arts
. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a
utilizá

lo
como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos
arts
. 3º e 8º da Lei 11.738/2008. (STF ADI 4167 DF, Relator Min. JOAQUIM BARBOSA, Data de Julgamento 27/04/2011, Tribunal Pleno, Data de Publicação
DJe
162 DIVULG 23 08 2011 PUBLIC 24 08 2011 EMENT VOL 02572 01 PP 00035)." (ID 315637868, pág. 12)

O Município de Várzea Grande, ao editar o art. 66 da Lei Complementar Municipal nº 3.797/2012, fixando o tempo dedicado à hora ativi
dade em apenas 20%
da jornada semanal de 25 horas, incorreu em flagrante inconstitucionalidade e ilegalidade por antinomia de normas, submetida ao critério da hierarquia normativa (
lex
superior
derogat

legi

inferiori
). O ente municipal não pode, sob o argumento de sua autonomia local, contrariar norma geral federal de valorização do magistério.

Portanto, o reconhecimento pela r. Sentença da obrigação de fazer, de
terminando a implementação dos 1/3
de hora atividade, está perfeitamente alinhado com a ordem constitucional e legal vigente.

Da Rejeição da Tese de Necessidade de Prova de "Extra Jornada"

O ponto de inflexão que me impele à reforma da decisão combatida é o entendimento de que a inobservância da proporção legal não geraria direito a verbas retroativas, por suposta ausência de comprovação de labor excedente ao total da jornada.

Com a máxima vênia, tal argumento desvirtua a essência da norma federal e ignora a natureza indenizatória e o fato gerador do dano material neste contexto específico. A Lei nº 11.738/2008 não apenas impõe um piso salarial, mas, crucialmente, estabelece a forma de composição da jornada do professor, buscando garantir um equilíbrio mínimo entre o tempo dedicado à interação com alunos (regência) e o tempo essencial para a preparação pedagógica (hora atividade).

Q
uando o Município aloca apenas 20%
da jornada
de 25
horas para a hora atividade (extraclasse), significando
5 horas/aula de um total de 25
horas/aula, ele f
orça o professor a dedicar 80%
de s
eu tempo à regência de classe (20
horas/aula), enquanto a lei
federal impõe um máximo de 2/3
(apro
ximadamente 66,66%
) para regê
ncia, o que, em uma jornada de 25
hora
s/aula, equivaleria a cerca de 16,66
horas/aula de regência.

A ilegalidade cometida é a imposição de um tempo de regência de classe superior ao máximo permitido, em detrimento do tempo mínimo legalmente reservado para atividades preparatórias. O professor Recorrente foi compelido a dedicar à regência d
e classe um tempo excedente de 13,33% (a diferença entre os 33,33% devidos e os 20%
efetivamente concedidos) que, por força de lei, deveria ter sido utilizado em atividades extraclasse, mas foi absorvido pela interação com os educandos.

O dano material surge, destarte, da prestação de serviços em desvio da legal proporção fixada na legislação federal, ou seja, pelo trabalho em uma proporção ilegalmente elevada de regência em sala de aula. Não é necessário que o professor prove
que trabalhou 25 horas mais 13,33%
. O
que se prova é que, dentro das 25
horas remunerada
s, o Município utilizou 13,33%
dessas horas para uma finalidade (regência) que deveria ter sido dedicada a outra finalidade (hora atividade), violando a lei.

O Muni
cípio, ao se beneficiar desses 13,33%
de tempo de trabalho (20 horas/aula de regência em vez de 16,66 horas/aula), pagou a remuneração de hora atividade a menor, configurando o que a doutrina administrativista denomina de responsabilidade objetiva do ente público por ato omissivo e ilícito. A conduta do Recorrido resulta em enriquecimento sem causa, pois recebeu mais tempo de regência do que lhe era legalmente autorizado por meio da remuneração paga.

Este entendimento é pacífico no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sobretudo nos casos que versam sobre este mesmo Município e a mesma controvérsia, conforme precedente veementemente invocado pela Recorrente (ID 315637888, pág. 11), que estabelece a
indissociabilidade
entre o reconhecimento do direito e a condenação retroativa, respeitada a prescrição:

"E M E N T A DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSOR DO ENSINO PÚBLICO. HORA ATIVIDADE. PAGAMENTO RETROATIVO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 85 DO STJ. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo sindicato representante da categoria dos profissionais do ensino público contra a sentença que majorou o percentual da hora atividade dos professores substituídos, sem incluir o pagamento dos valores retroativos.
II .
Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é devido o pagamento dos valores retroativos referentes à hora atividade, que não foram abrangidos pela prescrição
quinquenal .
III. Razões de decidir
3 .
A prescrição quinquenal, conforme estabelecido no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 e na Súmula
n .
85 do STJ, limita o alcance da retroatividade aos valores devidos até cinco anos antes da propositura da demanda. 4. As parcelas retroativas, não atingidas pela prescrição, devem ser apuradas na fase de liquidação de sentença.
IV .
Dispositivo e tese 5. Recurso provido. Tese de julgamento “Os valores retroativos referentes à hora atividade, não alcançados pela prescrição quinquenal, são devidos aos professores
substituídos ,
devendo ser apurados em liquidação de
sentença .
” Dispositivos relevantes citados Decreto
n .
20.910/1932, art. 1º. Jurisprudência relevante citada STJ, Súmula
n .
85; TJMT, N.U 1000050 70.2021.8 .11.0008, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j .
1º.7.2024; TJM T, N.U 1048515 74 .2022.8.11.0041,
Rela .
Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.3 .2024. (TJ MT APELAÇÃO CÍVEL 00269068720138110002, Relator. RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento 06/11/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação 12/11/2024)".

O excerto jurisprudencial, cuja ementa e trechos do voto foram integralmente transcritos nos autos do recurso (ID 315637888, pág. 11/13), revela o entendimento
consolidado no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso no sentido de reconhecer o direito à indeniza
ção pecuniária da diferença de 13,33%
, uma vez constatada a inobservância do percentual estabelecido pela Lei Federal nº 11.738/2008.

Ademais, no que tange à tese defensiva suscitada pelo Município (ID 315637882, pág. 3) – e referendada na Sentença através da citação de precedente de outro Tribunal (ID 315637886, pág.
6/7) – de que o percentual de 20%
equival
eria, de forma proporcional, a 1/3 da jornada de 40
horas prevista na Lei Federal, observadas as
25
horas semanais da Recorrente: é imperioso rechaçar tal ilação. A Lei nº 11.738/2008, ao fixar "o limite máximo de dois terços da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos", utiliza uma proporção sobre qualquer carga horária base, e não apenas sobre as 40 horas. A imposição legal é percentual, visando garantir que, independenteme
nte da jornada total (seja ela 25 horas, 30 horas ou 40 horas), o docente deve ter 1/3
desse tempo reservado à hora atividade. A interpretação defendida pelo Município consistiria em um artifício hermenêutico que aniquilaria a eficácia nacional e o caráter teleológico da norma de valorização do magistério, que é justamente assegurar o tempo mínimo para preparação de aulas.

Desse modo, a decisão de primeiro grau, ao reconhecer o direito à implementação presente e futura do q
uantum de
1/3 (33,33%) para hora atividade, mas, por uma incoerência lógica, negar o pagamento retroativo da parcela que compõe exatamente essa diferença legal, esvaziou parte significativa da tutela jurisdicional buscada pela Recorrente, perpetuando o prejuízo material sofrido.

A indenização,
calculada sobre a diferença de 13,33%
dos subsídios mensais e respectivos reflexos, deve ser reconhecida como devida desde a data de início da p
rescrição quinquenal, ou seja, 22/04/2020
, conforme o marco fixado pelo Juízo a quo.

Dos Consectários Legais

Uma vez determinado o direito ao pagamento das diferenças salariais, é necessário estabelecer os parâmetros de atualização e juros moratórios. A petição inicial (ID 315637868, pág. 11) postulou a aplicação da correção monetária pelo IPCA-E, índice oficial adotado pelo Supremo Tribunal Federal, e a incidência de juros moratórios.

Quanto à sistemática de atualização dos débitos da Fazenda Pública, esta deve seguir o que foi estabelecido no julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947 (Tema 810 do STF), que possui repercussão geral, e a Emenda Constitucional nº 113/2021.

No que se refere à correção monetária para condenações judiciais contra a Fazenda Pública, o índice a ser aplicado é o IPCA-E, desde o vencimento de cada prestação devida. Os juros de mora, por sua vez, devem incidir a partir da citação (art. 405 do Código Civil), conforme o índice de juros aplicável à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação conferida pela Lei nº 11.960/2009, até a data anterior à vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021 (09 de dezembro de 2021), a partir de quando será aplicada exclusivamente a taxa SELIC, nos moldes do art. 3º desta Emenda, vedada a cumulação de índices. A apuração desses valores deverá ser devidamente transferida para a fase de cumprimento de sentença, conforme requerido pela Recorrente, util
izando-se a base de cálculo de 13,33%
sobre os subsídios mensais e os reflexos nas verbas natalinas e férias.

Diante de todas estas considerações, e cumprindo o dever judicial de garantir a supremacia da norma federal de natureza geral e a plena valorização do magistério, que
se
concretiza também pela reparação pecuniária retroativa do tempo de hora atividade indevidamente subtraído, entendo que a reforma integral da sentença quanto à parte dispositiva pecuniária é a medida jurídica que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer e
DAR
PROVIMENTO
ao recurso inominado,
para reformar parcialmente a r. Sentença proferida (
IDs
315637886/315637887), apenas no ponto que negou a condenação pecuniária retroativa.

Em consequência,
CONDENO
o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da inobser
vância do percentual mínimo de 1/3
(33,33%) da jornada de trabalho para hora
atividade, no importe de 13,33%
(treze inteiros e trinta e três centésimos por cento) sobre a remuneração mensal da Recorrente e
seus reflexos (férias e gratificação natalina), observada a prescrição quinquenal para condenar o Município ao pagamento das
parcelas vencidas a partir de 22/04/2020
até a efetiva implementação da obrigação de fazer.

Sobre os valores devidos deverão incidir juros e correção monetária nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021, observada a modulação dos efeitos do Tema 810 do Supremo Tribunal Federal para o período anterior, devendo a quantia exata ser apurada mediante cálculos a serem apresentados em fase de cumprimento de sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios
.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025